Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-50.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-50.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ROSIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 735.628.232-15 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ANÁLISE ADEQUADA DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude conhecida como "golpe do boleto falso".

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão quanto ao momento em que o consumidor teria fornecido seus dados pessoais aos fraudadores; (ii) verificar se há contradição sobre a identificação do beneficiário nos boletos fraudulentos; (iii) analisar se houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço decorrente da existência de site fraudulento; e (iv) examinar se foi adequadamente considerada a dinâmica de múltiplos pagamentos na negociação fraudulenta.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente no fato de que o consumidor forneceu voluntariamente suas informações pessoais e contratuais aos fraudadores via WhatsApp, após buscar contato da instituição financeira através de mecanismo de busca na internet, permitindo a elaboração de boletos com dados específicos do financiamento.

4. Inexiste contradição quanto ao beneficiário dos boletos, uma vez que a decisão reconheceu que os documentos continham dados corretos da financeira, mas destacou a falta de cautela do consumidor ao não verificar adequadamente o real destinatário dos valores pagos.

5. A suposta omissão sobre análise da falha de segurança não procede, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão, consignando expressamente a ausência de comprovação de vazamento de dados ou direcionamento do consumidor aos fraudadores por meio de canais oficiais do banco.

6. A análise sobre a dinâmica de múltiplos pagamentos foi devidamente considerada, tendo o acórdão destacado a desproporcionalidade entre o valor devido (R$ 12.971,00) e o valor negociado para quitação (R$ 6.870,01), circunstância que deveria ter despertado maior cautela do consumidor.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.

8. O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, não dispensando a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a análise detalhada de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente baseada em elementos fáticos incontroversos e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. 3. O prequestionamento para fins recursais exige a efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não bastando a mera indicação de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04/11/2024; Súmula nº 98/STJ; TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSIMAR MENDES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais.

O embargante alega a existência de vícios no acórdão embargado, sustentando a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade. Especificamente, aponta que o acórdão afirmou, de forma equivocada, que o consumidor teria fornecido seus dados pessoais e contratuais antes do recebimento do primeiro boleto, quando as mensagens constantes nos autos demonstrariam o contrário;

Aduz que há contradição ao se afirmar que o consumidor poderia ter percebido que o beneficiário não era o Banco Votorantim, quando o boleto indicava corretamente o referido banco como beneficiário, bem como houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço, decorrente da existência de site fraudulento que se apresentava como pertencente à instituição financeira.

Pontua que o acórdão deixou de considerar, de forma adequada, que a negociação previa múltiplos pagamentos, não se tratando, portanto, de desconto inverossímil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, integrando o acórdão com a análise dos fatos efetivamente demonstrados nos autos.

Subsidiariamente, caso não haja retratação, seja reconhecido o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há vícios no acórdão e de que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida (ID. 332289364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se
embargos de declaração
opostos por
ROSIMAR MENDES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifica-se que os vícios apontados não se sustentam diante do conteúdo do acórdão embargado e dos elementos constantes nos autos.

Quanto à primeira alegação de que o acórdão teria afirmado erroneamente que o consumidor forneceu seus dados antes do recebimento do primeiro boleto, observa-se que o acórdão embargado consignou expressamente:

“O autor alegou em sua exordial, que, por iniciativa própria, 'buscou o contato da requerida na rede mundial de computadores, realizando a seguinte pesquisa no "Google": "telefone da BV Financeira", tendo encontrado como primeira opção um site supostamente da empresa requerida que continha o número de telefone: (11) 94785-5722, solicitando então, o boleto para adiantar o pagamento das parcelas em aberto. A negociação se deu por meio do aplicativo de mensagens do WhatsApp, com o número encontrado no suposto site da requerida.”

A decisão embargada fundamentou-se no fato de que “
o autor, na verdade, informou os seus dados pessoais e do seu financiamento aos golpistas, sendo que, a partir disto, eles conseguiram facilmente elaborar um boleto falso.”
Esta conclusão encontra respaldo lógico no próprio relato dos fatos, pois para que os fraudadores pudessem elaborar boletos com dados específicos do contrato de financiamento, necessariamente tiveram acesso a informações que somente poderiam ter sido fornecidas pelo próprio consumidor durante a negociação via WhatsApp.

A alegação de
contradição
quanto ao beneficiário do boleto também não procede. O acórdão embargado reconheceu que
“os boletos continham logotipos, CNPJ e demais dados correspondentes à referida financeira”,
mas destacou que o consumidor não verificou adequadamente o real destinatário dos valores, conforme se extrai da análise dos comprovantes de pagamento juntados aos autos. A decisão não afirmou que o boleto em si indicava beneficiário diverso, mas sim que o consumidor deveria ter conferido com maior cautela os dados do pagamento.

No que tange à suposta
omissão
sobre a análise da falha na prestação do serviço decorrente da existência de site fraudulento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente esta questão. A decisão consignou expressamente que
“não há comprovação de vazamento de dados ou falha de segurança por parte da instituição financeira" e que "é incontroverso que o contato inicial ocorreu por iniciativa do consumidor, que buscou atendimento através de mecanismo de busca na internet, em vez de utilizar os canais oficiais disponibilizados pelo banco.”

O acórdão fundamentou-se na jurisprudência consolidada sobre o tema, citando precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de São Paulo, que estabelecem não haver responsabilidade da instituição financeira quando não comprovado o vazamento de dados ou direcionamento do consumidor aos fraudadores por meio de canais oficiais do banco.

A decisão embargada analisou detidamente a questão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, reconhecendo sua aplicabilidade nas relações de consumo, mas destacando as excludentes previstas no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, especificamente a culpa exclusiva da vítima.

Quanto à alegação de que não houve análise adequada sobre a dinâmica de múltiplos pagamentos, o acórdão embargado efetivamente considerou este aspecto ao consignar que
"há uma diferença entre o preço real do débito e o negociado pelo cliente com o fraudador, pois se trata de 17 parcelas negociadas com valor total do débito de R$ 12.971,00 e o valor pago para quitação foi de R$ 6.870,01, ou seja, a quitação se deu com o pagamento de menos da metade do débito."

Esta análise foi relevante para a conclusão sobre a falta de cautela do consumidor, que aceitou proposta manifestamente vantajosa sem verificar adequadamente sua legitimidade. O fato de serem previstos múltiplos pagamentos não afasta a desproporcionalidade entre o valor devido e o valor negociado, circunstância que deveria ter despertado maior atenção do consumidor.

O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na teoria do risco do negócio e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mas reconheceu a incidência da excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. A decisão citou precedentes jurisprudenciais específicos sobre o
"golpe do boleto falso",
demonstrando alinhamento com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A análise empreendida pelo acórdão embargado considerou todos os elementos essenciais do caso, incluindo a forma como se deu o contato inicial entre o consumidor e os fraudadores, a ausência de comprovação de vazamento de dados pela instituição financeira, a falta de cautela do consumidor ao fornecer informações pessoais via WhatsApp e ao efetuar pagamentos sem verificar adequadamente o destinatário.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção com base nos elementos constantes nos autos, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada.

No presente caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, baseando-se em elementos fáticos incontroversos e em jurisprudência consolidada sobre a matéria. A decisão não incorreu em contradição interna, pois não apresenta proposições logicamente inconciliáveis entre si.

A alegada
obscuridade
também não se verifica, uma vez que a decisão embargada apresentou raciocínio claro e linear, partindo da análise dos fatos, passando pela aplicação do direito pertinente e chegando a uma conclusão lógica e fundamentada. Os argumentos apresentados são compreensíveis e seguem uma sequência lógica de raciocínio.

Quanto às supostas omissões apontadas pelo embargante, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia. A decisão analisou a responsabilidade da instituição financeira, as excludentes de responsabilidade, a caracterização da culpa exclusiva da vítima e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

O embargante busca, em verdade, a modificação do entendimento adotado pelo acórdão embargado, pretendendo que seja reconhecida a responsabilidade da instituição financeira com base em argumentos que já foram adequadamente analisados e refutados na decisão recorrida. Tal pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025